Tribunal: STF
Processo: RE 99464
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. RI, ART. 325, VIII. EXAME DE PROVA.
SOCIEDADE DE FATO. SÚMULA 380. INCIDENTE O OBICE REGIMENTAL, NÃO
RESULTOU DEMONSTRADA A DIVERGENCIA COM A SÚMULA 380, POIS O ACÓRDÃO
RECORRIDO ANTES SE ACOMODA AO ENTENDIMENTO SUMULADO. PRETENSAO DE
REEXAME DE PROVA INCABIVEL NA VIA EXTREMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.